Tribunal: TJSP
Processo: 1502087-91.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Tropic Imóveis Ltda, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença de primeira instância extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, devido ao baixo valor da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Bertioga contra Tropic Imóveis Ltda, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença de primeira instância extinguiu a execução fiscal com base no artigo 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, devido ao baixo valor da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema no 1.184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução no 547 do CNJ e o Provimento CSM no 2.744/2024 reforçam a necessidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor que estejam paralisadas por mais de um ano sem movimentação útil.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A execução fiscal deve ser precedida de tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada ineficácia.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI.
Resolução no 547/CNJ.
Provimento CSM no 2.744/2024.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023.
TJSP, Apelação Cível 1527121-05.2017.8.26.0075, Relatora: Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 18/12/2024.